Tribunal: TJMT
Processo: 1018998-76.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018998-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.005.713/0001-64 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), TIAGO ELIAS COSTA LACERDA - CPF: 004.132.561-38 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMNPRIMENTO DE SENTEÇA/EMBARGOS O DEVEDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 267567786, na reclamação nº 1018998-76.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que deferiu parcialmente procedente os pedidos da reclamação.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- ausência de citação válida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da situação processual fática.

A petição inicial indica no polo passivo CLEISON IVO DE OLIVEIRA e CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA.

A citação por Carta A.R., em nome da Reclamada CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA, foi negativa, sendo a empresa desconhecida no endereço indicado (
id. 267567782
) que é diverso daquele constante do documento de id. 267567779, vindo com a inicial. De outro lado, em relação à citação do Reclamado
CLEISON IVO DE OLIVEIRA, esta se deu
por aplicativo de mensagem no telefone móvel nº (65) 9-8139-6191 (
id. 267567784
).

Sobre a citação deste último, há divergência em relação ao telefone móvel indicado na inicial e aquele onde efetivado o ato, (65) 99651-9066, sem nenhuma informação do Oficial de Justiça sobre o assunto.

Em seguida, em razão da revelia, o pedido foi julgado procedente (
id. 267567786
).

Agora, em cumprimento de sentença/embargos do devedor, tentada novamente a intimação da Empresa Reclamada/Devedora, na via eletrônica no telefone móvel indicado na petição inicial, restou infrutífera (
id. 267567792
), tendo sido efetivada de forma física, agora em novo endereço (
id. 267567798
), conforme indicado pelo Credor (
id. 267567795
).

- da citação por aplicativo de mensagem.

A citação por aplicativo de mensagem
Whatsapp,
para a validade no processo penal, exige 3 (
três
) elementos indutivos da autenticidade do destinatário:
- número de telefone; - confirmação escrita; e, - foto individual.
Deste modo, com razão a sua aplicação no processo civil, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. WRITNÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 3. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. 4. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. De todo modo, imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil" (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. 6
. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens.
7. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. 8. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele.
Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida
. 9. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular a citação via Whatsapp, porque sem nenhum comprovante quanto à autenticidade da identidade do citando, ressaltando, porém, a possibilidade de o comparecimento do acusado suprir o vício, bem como a possibilidade de se usar a referida tecnologia, desde que, com a adoção de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa.”
(STJ – 5ª T - HC 641.877/DF - rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – j. 9/3/2021 - DJe 15/3/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO – ATO REALIZADO VIA APLICATIVO DE CELULAR WHATSAPP – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ – REVELIA DECRETADA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO DO RECLAMADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJMT – TRU – RI nº 1000319-76.2018.8.11.0053 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 07/06/2021 - DJE 08/06/2021). Grifei.

Na Portaria Conjunta nº. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021, onde inicialmente disciplinada a possibilidade de realização de atos de citação/intimação no modo eletrônico, vem assim disciplinada a matéria:

“...

Art. 1º Autorizar a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§ 1º Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;

§ 2º A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

§ 3º O ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. ...”

Assim, respeitando a diligência os requisitos já delimitados, inexiste nulidade a ser declarada, o que não é o caso dos autos.

- da nulidade
.

Diante desse cenário, evidente a insegurança do ato citatório praticado, em relação à Reclamada
CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA (
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
), posto que inexistente, bem como, em relação ao Reclamado CLEISON IVO DE OLIVEIRA, pelo não cumprimento da regulamentação para execução do ato, nos termos do artigo 2º, da Portaria Conjunta nº. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021.

- matéria de ordem pública.

A ausência ou irregularidade na citação, evidencia nulidade absoluta, portanto, conhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DO CORRÉU NOS AUTOS DE ORIGEM. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE.
VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. VALIDADE DO PROCESSO QUE ESTÁ CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA OU À REVELIA DECRETADA REGULARMENTE. ART. 239, DO CPC. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE. DEMAIS QUESTÕES APONTADAS QUE FICAM PREJUDICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJPR – 6ª CC – ED nº 00084844320248160001 – rel. Desembargador Jefferson Alberto Johnsson – j. 22/07/2024 – DJe 24/07/2024). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ATO PROCESSUAL NÃO SUPRIDO NO CASO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
. Constatando-se dos autos a ausência de citação da executada, ato processual não suprível pela intimação da parte para comparecer à audiência preliminar conciliária, nem tampouco pelo equivocado mandado de penhora expedido, e cumprido negativo, correta a postura do juízo ao chamar o feito à ordem, notadamente em se tratando a nulidade decorrente da falta de citação de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – 21ª CC – RAgI nº 52363755220228217000 – rel. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa – j. 21/11/2022). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
declarar nulos todos os atos posteriores a citação;
a.2)
declarar citada, para prosseguimento da instrução, a Reclamada CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA (
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
), portadora do CNPJ nº 11.005.713/0001-64;
a.3)
reconhecer a nulidade da citação do Reclamado CLEISON IVO DE OLIVEIRA;
a.4)
após o trânsito em julgado, determinar o retorno dos autos à origem, para continuidade da instrução.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025